Tribunal: TJBA
Processo: 8000528-02.2022.8.05.0004
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000528-02.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Município de Aramari e outros

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS ABANDONANDI
. REMESSA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de reexame necessário de sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para anular o ato administrativo de demissão do servidor público EDSANDRO DOS SANTOS CARVALHO, imposta pelo Município de Aramari sob a alegação de abandono de cargo. O servidor, à época dos fatos, encontrava-se cedido para prestar serviços no Município de Amargosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão a ser dirimida consiste em verificar a legalidade do ato administrativo de demissão, analisando-se a configuração da infração de abandono de cargo, especialmente no que tange à comprovação do elemento subjetivo indispensável, qual seja, o
animus abandonandi
(a intenção de abandonar).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A penalidade de demissão por abandono de cargo, prevista no art. 156, II, da Lei Complementar Municipal nº 02/2007, exige, para sua configuração, a presença de dois elementos indispensáveis: o
objetivo
, consistente na ausência do servidor ao serviço por mais de trinta dias consecutivos, e o
subjetivo
, o
animus abandonandi
, que se traduz na intenção deliberada e consciente de abandonar o cargo.

4.
A controvérsia recai sobre a existência do elemento subjetivo. O acervo probatório revela uma aparente contradição entre o Termo de Convênio, que estabelecia a cessão por prazo indeterminado ("enquanto perdurar a necessidade"), e a Portaria nº 141/2019, que fixou a vigência do ato por dois anos. Essa ambiguidade, criada pela própria Administração, lança dúvida razoável sobre a certeza do término da cessão e, consequentemente, sobre o dever de retorno do servidor em data específica.

5.
A ausência de notificação pessoal e inequívoca ao servidor para reassumir suas funções no órgão de origem constitui falha procedimental grave. Competia à Administração Pública comunicar formalmente o fim da cessão e a determinação de retorno, ônus do qual não se desincumbiu. A omissão administrativa contribuiu decisivamente para a situação de incerteza do servidor, afastando a possibilidade de se presumir o dolo ou a intenção de abandonar o cargo.

6.
Corrobora a ausência do
animus abandonandi
a declaração emitida pelo Prefeito de Amargosa, atestando que o servidor se encontrava em pleno e regular exercício de suas funções naquele município. Tal fato é prova contundente de que o impetrante não tinha a intenção de se afastar do serviço público, mas, ao contrário, acreditava estar cumprindo regularmente suas obrigações funcionais.

7.
O Processo Administrativo Disciplinar partiu, portanto, de premissa equivocada ao considerar apenas a ausência física no órgão de origem, sem investigar a existência do elemento volitivo indispensável à tipificação da infração. A demissão, nesse contexto, revela-se um ato desproporcional e carente de fundamentação legal. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário não representa indevida incursão no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Remessa necessária desprovida, mantendo-se integralmente a sentença concessiva da segurança.

Tese de julgamento
:

"1. A aplicação da penalidade de demissão por abandono de cargo exige a comprovação inequívoca não apenas do elemento objetivo (ausência física por mais de 30 dias), mas também do elemento subjetivo, o
animus abandonandi
, o qual não pode ser presumido."

"2. A ausência de notificação pessoal do servidor sobre o término de sua cessão e a obrigação de retornar ao seu órgão de origem, somada à comprovação de que ele permaneceu em efetivo exercício no órgão cessionário, afasta a configuração do
animus abandonandi
e acarreta a nulidade do ato de demissão."

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.
Lei Complementar Municipal nº 02/2007 de Aramari/BA, art. 156, II.

Jurisprudência relevante citada

TJ-MG, AC: 10000212016307001 MG, Relator.: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, j. 16/12/2021, p. 17/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RE
MESSA N
ECESSÁRI
A

800
0528
-
0
2.20
22
.8.05.0
004
, em que
é remetente o
JUÍZO DA
1ª
VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DA
COMARCA DE
ALAGOINHAS
e interessados
EDSANDRO DOS SANTOS CARVALHO
e
MUNICÍPIO DE
ARAMARI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto d
o
Relato
r
.

Sala das sessões,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO
Relator

Procurador(a) de Justiça